Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701399-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DO NASCIMENTO VIEIRA, FRANCISCA DO NASCIMENTO VIEIRA, TEREZA VIEIRA DA CONCEICAO NETA, JOSE DO NASCIMENTO VIEIRA, MANOEL DO NASCIMENTO VIEIRA AGRAVADO: ANILTO DE ARAUJO SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Inventário – Alegação de União Estável – Fundada Dúvida acerca de quando o bem foi adquirido – Direitos hereditários – Necessidade de remessa às vias ordinárias - Indeferimento MANOEL DO NASCIMENTO VIEIRA, ANTONIO DO NASCIMENTO VIEIRA, FRANCISCA DO NASCIMENTO VIEIRA, TEREZA VIEIRA DA CONCEICAO NETA, JOSE DO NASCIMENTO VIEIRA interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, o qual determinou a remessa da celeuma entre as partes à instância originária, na forma do artigo 612 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 42826944), os agravantes defendem a possibilidade de partilha do único imóvel existente nos autos do Inventário, uma vez que os de cujus Maria do Nascimento e Esmerino José dos Santos já conviviam em união estável na época que o bem foi adquirido. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O Juízo de origem indeferiu o processamento do Inventário e Partilha nos seguintes termos, in verbis: “Alega o herdeiro, em contestação, que o único imóvel, objeto do inventário, foi adquirido por seus pais biológicos, enquanto ainda eram casados e, portanto, não há meação de Maria do Nascimento Vieira, sendo incabível o inventário conjunto. Os autores afirmam que, em verdade, à época da aquisição do imóvel, os pais biológicos do contestante já estavam separados de fato, e os inventariados já viviam maritalmente e, portanto, o imóvel foi adquirido na constância da união estável. Aduzem, ainda, que prescreveu o direito de Maria Zenilda de Araújo pleitear a meação. Pedem a condenação do herdeiro a multa por litigância de má-fé. No caso em apreço, torna-se imprescindível deslindar se o imóvel foi adquirido pelos pais biológicos do herdeiro ou pelos inventariados, enquanto viviam em união estável, uma vez que os fatos interferem diretamente nos direitos hereditários. Destaco que é indiferente eventual prescrição do direito acionário para pleitear a meação do bem, porquanto a discussão em tela são os direitos hereditários sobre o imóvel. Ou seja, ainda que a mãe do contestante não tenha direito à meação, se houver reconhecimento de que o imóvel foi adquirido durante o curso do casamento, os autores não terão direitos hereditários, os quais ficarão limitados à prole de Esmerino José dos Santos e Maria Zenilda de Araújo. De qualquer forma, somente seria possível processar o inventário, reconhecendo-se o direito hereditário dos autores, com a prova da união estável entre os inventariados, o que depende de reconhecimento judicial, uma vez que não houve consenso nesses autos. Assim, ante a celeuma, necessário remeter as partes à instância ordinária, na forma do art. 612, do Código de Processo Civil, haja vista a solução depende de ampla dilação probatória. Concedo às partes o prazo de 30 (trinta) dias para comprovarem o ajuizamento da (s) ação (s) de conhecimento, sob pena de extinção do processo. Intimem-se.” Apesar das alegações das partes em sede recursal, não vislumbro qualquer desacerto na Decisão proferida. Isso porque, questões de alta indagação ou dependentes de outras provas a serem produzidas devem ser discutidas e solucionadas em ação própria, pois não são passíveis de serem admitidas no processo de inventário em face da limitação do rito, conforme inteligência do artigo 612 do Código de Processo Civil: “Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.” No caso, é imprescindível que seja determinado se o imóvel foi adquirido com recursos do Sr. Esmerino José dos Santos quando estava casado com terceira pessoa, ocasião na qual o bem poderia ser caracterizado como particular ante o decurso de prazo, ou se os falecidos adquiriram em conjunto o imóvel. A definição afeta a cota parte dos alegados herdeiros, uma vez que é necessário definir ou não a existência de meação da Sra. Maria do Nascimento ou se a falecida seria somente herdeira do esposo. Portanto, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator